Tribunal: CARF
Processo: 10855.723449/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723449/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.514 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DA MOTTA PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA
somente é possível quando comprovadamente e paga em cumprimento a
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-62.141 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 70 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 17 a 20, lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-
calendário 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$6.625,59.
O lançamento decorreu de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de
R$34.000,00.
Informa a autoridade fiscal que, de acordo com a documentação apresentada, o
contribuinte se obrigou ao pagamento de pensão alimentícia no importe de R$3.500,00,
a partir de agosto de 2010, o que resultaria em R$17.500,00 em 2010. Contudo, como
não apresentou comprovantes dos pagamentos, a dedução de todo o valor declarado foi
glosada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723449/2013-75
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723449/2013-75

Cientificado do lançamento em 27/8/2013 (fl.54), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 10, em 19/09/2013 (fl.2).
Alega que o valor glosado refere-se à pensão alimentícia paga à ex-conjuge Rosemarie
Bruhn, em estrito cumprimento de decisão judicial e dos artigos 73, 78 e 83 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Diz que o valor de R$17.500,00, com o qual a fiscalização concordou, não foi o único
fixado judicialmente a título de pensão alimentícia. Esclarece que estava em vigor
decisão proferida em abril de 2006, nos autos da Ação de alimentos no 684/2006 – 2a
Vara Cível da Comarca de Cotia – SP, que autorizava o pagamento de alimentos
provisionais, inicialmente de R$2.000,00, em seguida de R$2.390,00 e por fim, em
2010, de R$2.500,00.
Aduz que enfrentou em 2010 graves problemas financeiros, situação que o impediu de
manter a pontualidade dos pagamentos, mês a mês, nos termos definidos nas decisões
judiciais. No entanto, se não teve condições de efetuar os pagamentos mensalmente, ao
longo do ano de 2010, depositou na conta corrente da ex-esposa, mencionada na decisão
judicial (Itaú, Ag. 3789, c/c 01152-90) valores que, quando somados, equivalem
precisamente a sete parcelas mensais de R$2.500,00 (alimentos provisórios) e cinco de
R$3.500,00 (pensão definitiva), totalizando o montante de R$35.000,00, inclusive,
R$1.000,00 a mais que o declarado.
Salienta que os valores que excedem aos R$35.000,00, e foram depositados, referem-se
à despesa de outra natureza, não afeita à pensão alimentícia.
Insurge-se contra a exigência relativa à multa de ofício, sob o argumento de que o
imposto lançado é ilegítimo, e, referente aos juros de mora, pela impossibilidade de se
utilizar a Selic como taxa de juros.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do lançamento.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
A Notificação em tela decorreu da glosa de dedução de pensão alimentícia pleiteada na
DIRPF/2011 do contribuinte.
A Lei no 9.250/95 concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de Ajuste,
a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a título de Pensão Alimentícia, incorridos durante o ano-calendário, como
dispõe o seu art. 8°, inciso II, alínea “f”:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008);(grifo nosso)
São requisitos legais para que o contribuinte possa beneficiar-se da dedução em foco: I)
a existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública;
e II) o efetivo pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou
comprovantes de rendimentos que consignem o efetivo pagamento destes valores.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723449/2013-75

No caso em tela, de fato, o contribuinte moveu uma ação de oferta de alimentos à ex-
esposa, ajuizada em abril de 2006, dispondo-se a pagar alimentos provisórios no valor
de R$2.000,00 mensais, oferta essa que foi homologada judicialmente, conforme cópias
de petição inicial e decisão judicial acostadas às fls. 23 a 29.
Verifica-se, ao exame da petição de fls. 30 a 31, que, em seguida, o contribuinte
requereu em Juízo a homologação da obrigação de também arcar com o pagamento do
plano de saúde da ex-esposa, o que acresceria aos alimentos ofertados de R$2.000,00, a
importância de R$390,00. Entretanto, com a impugnação, não foi feita a comprovação
da homologação dessa majoração.
O Termo de Audiência realizada em 20 de julho de 2010, juntado às fls. 21 e 22,
comprova que os alimentos provisórios foram convertidos em pensão alimentícia, a
partir de agosto de 2010, no importe de R$3.500,00 mensais. Comprova ainda que o
contribuinte ficou obrigado a repassar para a alimentanda, a título de equilíbrio na
partilha dos bens, a importância de R$150.000,00, a ser paga em três parcelas de
R$50.000,00 cada uma, mediante depósito na conta bancária da beneficiária indicada no
relatório deste decisório. Confira-se:
2) Da pensão: O autor pagará a título de pensão alimentícia à requerida, mensalmente,
a quantia de R$3.500,00, todo dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta no
Banco Itaú – agência 3789 – conta no 01152-9, a iniciar-se em agosto de 2010, qual
será reajustada anualmente pelo IGPM, sendo vedada a deflação. O requerido se
compromete, ainda, a continuar arcando com as despesas do atual plano de saúde da
requerida mantida junto à Sul América Seguros - produto 445.
3) Para equilíbrio da partilha o autor pagará à ré R$150.000,00 em três parcelas
mediante depósito em conta indicada no item 2 da seguinte forma: R$50.000,00 até
20/09/2010, R$50.000,00 até 20/03/2011 e R$50.000,00 até 20/09/2011. (...).
Não foi trazido aos autos nenhum comprovante de pagamento de plano de saúde da
alimentanda.
Os extratos bancários acostados às fls. 32 a 45 demonstram transferências financeiras,
feitas a débito do contribuinte e a crédito da alimentanda - conta 3789.01152-9, nos
seguintes valores e datas:
Data
Valor (R$)
Folha dos Autos
01/03/2010
2.000,00
34
02/06/2010
2.000,00
38
20/09/2010
1.000,00
41
20/09/2010
10.000,00
41
28/09/2010
13.000,00
41
15/10/2010
27.000,00
42
Total
55.000,00
-
Diante do exposto, constata-se que o contribuinte comprovou nestes autos o repasse
financeiro à alimentanda no importe de R$55.000,00.
Considerando que R$50.000,00 corresponde à parcela relativa à partilha dos bens, que
deveria ser adimplida até 20/09/2010, conclui-se que o valor dos alimentos
provisórios/pensão alimentícia efetivamente pagos no ano de 2010 totalizou
R$5.000,00.
O contribuinte também se insurge contra a exigência de multa no patamar de 75% e de
juros moratórios à taxa selic.
Ressalta-se que, uma vez constatada a infração tributária, cabe à autoridade fiscal
efetuar o lançamento, aplicando os acréscimos legais previstos na legislação tributária.
A multa foi aplicada a multa nos exatos termos do artigo 44, inciso I, da lei no
9.430/1996. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723449/2013-75

I – 75%, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...).
Sobre os juros de mora, equivalentes à taxa selic, o artigo 161 do CTN assim dispõe:
Art. 161. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados a taxa de
1% (um por cento) ao mês.
A Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que trata dos pagamentos de tributos e
contribuições arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos
previstos na legislação tributária, prescreve:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1° de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
1-juros de mora, equivalentes a taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
(..)
§1o. Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito;
§ 2°. O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado será de 1,0%.
Por sua vez, a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, artigo 13, determina:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo
art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995,
o art. 84, inciso 1, e o art. 91, parágrafo único, alínea “a.2”, da Lei no 8.981, de 1995,
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
— SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Da análise dos artigos citados depreende-se que a exigência juros de mora com base na
Taxa Selic está em conformidade com a legislação vigente, não podendo as autoridades
administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
Feitas essas considerações, refazem-se os cálculos para restabelecer a dedução
correspondente ao montante comprovado de R$5.000,00.
Descrição
Declaração
Lançamento Ofício
Após Impugnação
Rendimentos Tributáveis Declarados
83.586,06
83.586,06
83.586,06
Contribuição à Previdência Privada
3.808,00
3.808,00
3.808,00
Despesas Médicas
24.579,56
24.579,56
24.579,56
Pensão Alimentícia
34.000,00
0,00
5.000,00
Total das Deduções
62.387,56
28.387,56
33.387,56
Base de Cálculo
21.198,50
55.198,50
50.198,50
Imposto Devido
240,64
6.866,23
5.491,23
Imposto a Pagar Declarado
240,64
240,64
240,64
Imposto Suplementar a Pagar
-
6.625,59
5.250,59

Isto posto, voto por considerar procedente em parte a impugnação e por retificar o
imposto lançado de R$6.625,59(seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e
nove centavos) para R$5.250,59 (cinco mil, duzentos e cinqüenta reais e cinqüenta e
nove centavos), a ser exigido com os devidos acréscimos legais.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723449/2013-75

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2014, Recurso Voluntário, fl. 82, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
c) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
d) incidência de juros de mora à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o,
do CTN
e) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal.
f) cita jurisprudência

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Pensão alimentícia judicial

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723449/2013-75

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da sua
ulterior homologação. Cabe ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis e, caso queira,
deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então estabelecer a base
de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Conforme já relatado, do que se tem dos autos, o contribuinte demonstrou que no
ano base de 2010 teve, em decorrência de acordos homologados judicialmente, obrigação de
transferir à sua ex-esposa o valor de R$ 50.000,00 correspondente a parcela da partilha de bens,
bem como valores relativos a pensão alimentícia. Para comprovação dos pagamentos da pensão,
o recorrente fez juntar aos autos extratos bancários indicando transferências feitas à beneficiária
no ano em questão no total de R$ 55.000,00. Ao avaliar a documentação disponibilizada, o
julgador da instância de piso, ante a falta de elementos que discriminassem a finalidade dos
depósitos, considerou que R$ 50.000,00 referem-se a partilha de bens, logo indedutíveis na
DAA, e os restantes R$ 5.000,00 a pagamento de pensão, logo dedutíveis, em raciocínio diverso
do recorrente que pretende que do total depositado R$ 35.000,00 sejam atribuídos a pensão
alimentícia.
Ora, levando-se em consideração o aqui já exposto neste voto, em relação ao
caráter excepcional das deduções da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, há que
se dar razão ao relator na DRJ em sua conclusão. Se o recorrente pretende que dos R$ 55.000,00
depositados R$ 35.000,00 sejam considerados como pagamento de pensão, de forma a dar
suporte às deduções feitas, deveria ter apresentado comprovantes nesse sentido como, por
exemplo, recibos/declarações emitidas pela beneficiária. Como não o fez, pelas mesmas razões já
discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário
são improcedentes, e portanto deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de
primeira instância administrativa.

Jurisprudência
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.514 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723449/2013-75

No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Original